Tribunal: TJDFT
Processo: 0754271-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, majorou o percentual de penhora incidente sobre verba salarial do executado, sob o fundamento de inexistência de comprovação de comprometimento do mínimo existencial, mantendo-se a efetividade da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à análise do impacto da condição de saúde do devedor sobre o mínimo existencial e à aplicação do princípio da menor onerosidade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. A contradição apta a justificar o acolhimento dos embargos deve ser interna ao julgado, caracterizada por incoerência lógica entre fundamentos ou entre estes e o dispositivo, o que não se verifica quando o acórdão expõe fundamentos harmônicos e conclusões compatíveis.
5. O reconhecimento da existência de enfermidades não implica presunção automática de comprometimento do mínimo existencial, sendo indispensável a demonstração objetiva de despesas efetivas capazes de inviabilizar a subsistência digna.
6. Inexiste omissão quanto ao princípio da menor onerosidade quando o acórdão realiza juízo de proporcionalidade e adequação da medida executiva, ponderando renda, ausência de comprovação de despesas essenciais e necessidade de efetividade da execução, ainda que sem menção expressa ao dispositivo legal.
7. A insurgência contra o percentual fixado para a penhora configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, não caracterizando qualquer dos vícios previstos no CPC, art. 1.022.
8. Os embargos de declaração não produzem, como regra, efeitos infringentes, sendo inadequada sua utilização como sucedâneo recursal.
9. Para fins de prequestionamento, considera-se suficiente que a matéria tenha sido debatida no acórdão, nos termos do CPC, art. 1.025, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais.
IV. DISPOSITIVO
4. Embargos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.025, art. 1.026, § 2o.